Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-26.2021.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-26.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DA SILVA - CPF: 602.135.744-20 (APELANTE), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), THIAGO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.321-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
” (Art. 595, do Código Civil).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O fracionamento de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000678-26.2021.8.11.0019

Apelante
: Antônio Pedro da Silva

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos

RELATÓRIO

Apelação de
Antônio Pedro da Silva.

Ação
: Ordinária – Descontos em Folha de Pagamento – Abusividade - Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa em solidariedade com seu advogado.

Apelação
(Id. 167957418): Narra a autora que postula pela declaração de ilegalidade dos descontos em sua folha de pagamento, bem como pela restituição em dobro dos descontos indevidos e pela condenação a título de danos morais.

Defende a inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé por ausência dos requisitos autorizadores, bem assim sustenta a impossibilidade de condenação do advogado em solidariedade com a parte,

Afirma que é caso de reforma da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto requereu a realização de perícia grafotécnica.

Alega que não estão presentes os requisitos de validade do contrato de empréstimo, que foi firmado com pessoa não alfabetizada e deveria ter sido acompanhado de assinatura a rogo e de duas testemunhas.

Aduz que o autor, além de não alfabetizado, é pessoa idosa, o que aumenta sua vulnerabilidade frente às instituições financeiras.

Assevera que não restou comprovada a efetiva transferência dos valores contratados para o autor, ora apelante.

Entende que restou configurado o dano moral, bem como que é caso de restituição em dobro dos descontos realizados.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a inexistência do débito questionado, com restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, bem como pede pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 167957421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000678-26.2021.8.11.0019

Apelante
: Antônio Pedro da Silva

Apelado
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos

VOTO

Apelação de
Antônio Pedro da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária – Descontos em Folha de Pagamento – Abusividade - Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa em solidariedade com seu advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para realização de prova pericial grafotécnica ou, ainda, se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, com a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como se é caso de afastar a multa por litigância de má-fé.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de realização de prova pericial grafotécnica se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a aposentadoria por idade e alega que o banco requerido, ora apelado, realiza descontos em seu benefício previdenciário relativos a contrato de empréstimo consignado que não teria contratado.

A lide gira em torno de contratos de empréstimo consignado nº 811358312 e nº 799772089, nos valores de R$ 7.618,47 e R$ 7.111,98.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados, bem como comprovou a realização de reclamação junto à plataforma “
consumidor.gov.br
” e outras documentações (Id. 167957362 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Importante ressaltar que o autor é analfabeto, porquanto nota-se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade a inscrição “
ANALFABETO”
(Id. 167957358).

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Acerca da matéria, o STJ tem adotado o entendimento de que a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, independe de escritura pública. Assim, mostra-se necessário que a parte autora demonstre a existência de vício de consentimento para invalidar o pacto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3
. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de firma de próprio punho pelo recorrente no contrato sub judice inviabiliza, contudo, a exigência de assinatura a rogo, mesmo que diante da alegação de letramento incompleto ou deficiente, como condição de validade do contrato. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1862324 CE 2020/0038145-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Na hipótese, vale salientar que altero o posicionamento anteriormente proferido, para dispensar a necessidade de instrumento público para a formação do contrato de empréstimo, a fim de aderir à posição atual assumida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contratos supostamente celebrados entre as partes (Id. 167959685), tais documentos não se revelam satisfatórios para atestar a validade dos negócios jurídicos que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto em que pese constem duas testemunhas, não consta assinatura do assinante a rogo, nem a procuração particular.

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado, bem como não autoriza a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Portanto, é caso de reforma da sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contratos de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, faz-se necessário observar uma particularidade do caso.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras demandas contra diversas instituições financeiras referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimos consignados descontados em seu benefício previdenciário: 1000677-41.2021.8.11.0019, 1000678-26.2021.8.11.0019, 1000679-11.2021.8.11.0019, 1000680-93.2021.8.11.0019.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e tem o condão de afastar possível condenação por danos morais.

Lado outro, ressalta-se que resta afastada a preliminar de cerceamento de defesa, máxime porque não cabe a realização de perícia grafotécnica em contrato firmado por pessoa analfabeta, já que nesses casos a “assinatura” se dá por meio de aposição de impressão digital.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos questionados e a respectiva restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, afasta-se a condenação por litigância de má-fé e altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para distribuí-lo igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Apelação de
Antônio Pedro da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária – Descontos em Folha de Pagamento – Abusividade - Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, e ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% sobre o valor da causa em solidariedade com seu advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para realização de prova pericial grafotécnica ou, ainda, se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, com a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como se é caso de afastar a multa por litigância de má-fé.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa, com pedido de realização de prova pericial grafotécnica se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a aposentadoria por idade e alega que o banco requerido, ora apelado, realiza descontos em seu benefício previdenciário relativos a contrato de empréstimo consignado que não teria contratado.

A lide gira em torno de contratos de empréstimo consignado nº 811358312 e nº 799772089, nos valores de R$ 7.618,47 e R$ 7.111,98.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados, bem como comprovou a realização de reclamação junto à plataforma “
consumidor.gov.br
” e outras documentações (Id. 167957362 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência e a validade do contrato, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Importante ressaltar que o autor é analfabeto, porquanto nota-se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade a inscrição “
ANALFABETO”
(Id. 167957358).

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Acerca da matéria, o STJ tem adotado o entendimento de que a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, independe de escritura pública. Assim, mostra-se necessário que a parte autora demonstre a existência de vício de consentimento para invalidar o pacto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3
. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de firma de próprio punho pelo recorrente no contrato sub judice inviabiliza, contudo, a exigência de assinatura a rogo, mesmo que diante da alegação de letramento incompleto ou deficiente, como condição de validade do contrato. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1862324 CE 2020/0038145-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Na hipótese, vale salientar que altero o posicionamento anteriormente proferido, para dispensar a necessidade de instrumento público para a formação do contrato de empréstimo, a fim de aderir à posição atual assumida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contratos supostamente celebrados entre as partes (Id. 167959685), tais documentos não se revelam satisfatórios para atestar a validade dos negócios jurídicos que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto em que pese constem duas testemunhas, não consta assinatura do assinante a rogo, nem a procuração particular.

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado, bem como não autoriza a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Portanto, é caso de reforma da sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contratos de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais, faz-se necessário observar uma particularidade do caso.

Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que a parte autora ajuizou, além da presente ação, outras demandas contra diversas instituições financeiras referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimos consignados descontados em seu benefício previdenciário: 1000677-41.2021.8.11.0019, 1000678-26.2021.8.11.0019, 1000679-11.2021.8.11.0019, 1000680-93.2021.8.11.0019.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e tem o condão de afastar possível condenação por danos morais.

Lado outro, ressalta-se que resta afastada a preliminar de cerceamento de defesa, máxime porque não cabe a realização de perícia grafotécnica em contrato firmado por pessoa analfabeta, já que nesses casos a “assinatura” se dá por meio de aposição de impressão digital.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos questionados e a respectiva restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, afasta-se a condenação por litigância de má-fé e altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para distribuí-lo igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023